Tribunal: TJMT
Processo: 0018823-07.1998.8.11.0003
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-24
Data de publicação: 2024-10-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0018823-07.1998.8.11.0003
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[ISS/ Imposto sobre Serviços]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELANTE), ADRIANE RODRIGUES ALVES - CPF: 806.110.876-34 (APELADO), DIEGO BERGAMIM FERNANDES - CPF: 147.807.137-06 (ADVOGADO), TIAGO BRAGA GAMA - CPF: 984.829.472-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO. - Participam do julgamento a Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago, Desa. Anglizey Solivan De Oliveira e Des. Mario Roberto Kono de Oliveira.

Ementa
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. ART. 40 DA LEI Nº 6.830/80. INÉRCIA DA FAZENDA PÚBLICA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Município de Rondonópolis contra decisão que manteve sentença de reconhecimento de prescrição intercorrente, nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80, em ação de execução fiscal. O agravante alega a inexistência de desídia e atribui a demora processual ao Poder Judiciário.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se houve a configuração da prescrição intercorrente e a validade da decisão que extinguiu o processo com resolução de mérito, considerando a alegada morosidade judicial.

III. Razões de decidir

3. O agravo interno não apresentou novos elementos capazes de modificar a decisão recorrida, que reconheceu a nulidade de citação e a prescrição intercorrente.

4. Nos termos do art. 40 da Lei nº 6.830/80 e da jurisprudência consolidada pelo STJ, o prazo de suspensão do processo foi iniciado automaticamente com a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor, sendo configurada a prescrição intercorrente após o transcurso de cinco anos.

IV. Dispositivo e tese

5. Agravo interno desprovido.

Tese de julgamento
: "A prescrição intercorrente se inicia automaticamente após a suspensão do processo por um ano, decorrente da não localização do devedor ou de bens penhoráveis, sendo responsabilidade da Fazenda Pública diligenciar a citação, sob pena de extinção do feito."

_________

Dispositivos relevantes citados: Lei nº 6.830/80, art. 40; CPC/2015, art. 1.021.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.340.553/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 10.12.2014 (Temas 567 e 571).

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de
“AGRAVO INTERNO”,
interposto pelo MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS,

contra a decisão monocrática proferida por esta Relatora (ID. 214290681), que negou provimento ao recurso de “
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
” da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente, e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito, nos seguintes termos:

“
DECISÃO MONOCRÁTICA

Vistos, etc.

Trata-se de recurso de
“
APELAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO ATIVO
”,
interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Excelentíssimo Juiz de Direito, Dr. Márcio Rogério Martins, na
“AÇÃO DE

EXECUÇÃO FISCAL”
n.º 0018823-07.1998.8.11.0003, ajuizada pela parte apelante em desfavor de ADRIANE RODRIGUES ALVES, em trâmite na 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que julgou extinto o feito, nos seguintes termos (ID. 204262445):

“
Vistos etc.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pelo
MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
.

Cuida-se de exceção de pré-executividade apresentado por
ADRIANE RODRIGUES ALVES
, sustentando, em síntese, a nulidade da citação por edital, diante do não esgotamento de todos os meios para tentativa da localização do devedor, além de prescrição intercorrente.

Instado, o exequente impugnou a exceção de pré-executividade.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

Fundamento e decido.

Como é cediço, é cabível o oferecimento da objeção de pré-executividade, antes de garantido o juízo, para discussão sobre questões de ordem pública, que podem ser reconhecidas a qualquer tempo, inclusive de ofício.

Além disso, importa observar que a objeção de pré-executividade não comporta dilação probatória e, repita-se, somente pode versar sobre matérias que podem ser conhecidas de ofício.

Nesse sentido é a Súmula 393 do Superior Tribunal de Justiça:

“Súmula 393 - A exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem dilação probatória.”

Com efeito, a exceção de pré-executividade somente é cabível quando se alegam questões ou vícios processuais que podem ser comprovados de plano, como é o caso dos pressupostos processuais e/ou condições da ação que, para serem provados, requerem, no máximo, uma análise documental que, por sua vez, devem ser produzidos no momento da arguição.

NULIDADE DA CITAÇÃO

A parte executada alega a ocorrência de nulidade na citação por edital.

A citação por Oficial de Justiça restou negativa em razão da não localização da executada (Id. 47323054 – pág. 22 –).

Posteriormente, foi realizada a citação por edital (Id. 47323054 – pág. 25 –).

Pois bem.

No que tange a citação por edital, o art. 8º da Lei de Execução Fiscal nº 6.830/80, estabelece,
in verbis
:

“Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I - a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III - se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal, a citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital;

IV – o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exequente, o nome do devedor e dos corresponsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo”.

Assim, extrai-se do citado dispositivo legal que, tratando-se de execução fiscal, a citação do devedor será feita pelo correio, quando esta não for possível, deve ser realizada por Oficial de Justiça e posteriormente por edital.

Outrossim, conforme já decidido pelo STJ, ficou firmado que, em execuções fiscais, tentada a citação do executado por outros meios, especificamente por carta e mandado, é cabível a partir de então que os executados venham a ser citados por edital. Neste sentido:

“ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CITAÇÃO POR EDITAL EM EXECUÇÃO FISCAL. ART. 8º DA LEI N. 6.830/1980. NECESSIDADE DO ESGOTAMENTO PRÉVIO DAS DILIGÊNCIAS. PRECEDENTES. AFERIÇÃO DO ESGOTAMENTO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. 1. A Primeira Seção desta Corte, no julgamento do REsp n. 1.103.050/BA, de relatoria do Min. Teori Albino Zavascki, submetido ao regime do art. 543-C do CPC, firmou entendimento no sentido de que, nos termos do art. 8º da Lei n. 6.830/1980,
a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando esgotadas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça
. 2. Infirmar as premissas fáticas assentadas pelo Tribunal de origem de que não foram esgotados os meios possíveis para localização do executado, a permitir a citação por edital, demandaria a incursão no contexto fático-probatório dos autos, o que é vedado na via especial, nos termos das Súmula n. 7 do STJ. Precedentes: AgRg no AREsp 268.597/ES, Rel. Min. Castro Meira, Segunda Turma, DJe 10/05/2013; AgRg no REsp 1.096.510/BA, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 24/06/2009. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 530691 RJ 2014/0140132-5, Relator: Ministro BENEDITO GONÇALVES, Data de Julgamento: 21/10/2014, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/10/2014)” – grifei

Todavia, consoante está nos autos, a citação pessoal do executado não foi realizada por meio de correio, limitando-se a realizar diligência por Oficial de Justiça uma única vez.

Ressalta-se que no presente feito não houve o esgotamento das diligências para localização do devedor, ante uma única tentativa de citação.

Assim, é de rigor a declaração de nulidade da citação por edital e dos atos dela decorrentes.

Vejamos a jurisprudência do e. Tribunal de Justiça do Mato Grosso:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO – PROCESSO ADMINISTRATIVO AMBIENTAL – IRREGULARIDADE DA NOTIFICAÇÃO – INTIMAÇÃO POR EDITAL – RECURSO DESPROVIDO. 1. A priori, revela-se nula a intimação (notificação) enviada a endereço ‘insuficiente’ e a posterior intimação por edital, quando, à época dos fatos, o autuado não se encontrava em local incerto e não sabido, falha que poderia ser suprida com outras tentativas de localização. 2.
Uma vez que o envio da correspondência postal não demonstra o esgotamento das tentativas possíveis para a localização do autuado, impõe-se o reconhecimento da nulidade da intimação realizada posteriormente, por edital, e, consequentemente, de todos os atos que lhe seguiram
. (...). (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo de instrumento 1008218-56.2019.8.11.0000, relatora Desembargadora Maria Aparecida Ribeiro, julgamento em 18 de agosto de 2020). [sem negrito no original]

Ainda, em sede de agravo de instrumento de n. 1013279-87.2022.8.11.0000, a Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio do Relator Des. Luiz Carlos da Costa, com decisão de 24/08/2022, ratificou o entendimento do julgado supracitado.

Pelos motivos expostos, acolho o pleito de nulidade de citação, a fim de reconhecer as nulidades de todos os Editais de Citação, bem como declaro nulos todos os atos processuais praticados após o edital de ID. Id. 47323054 – pág. 25 –.

PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE

Em análise dos autos,
observo que a parte executada ainda não foi citada regularmente, haja vista que o edital foi declarado nulo
.

De início, registro que incide o previsto no art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80:

“Art. 40 - O Juiz suspenderá o curso da execução, enquanto não for localizado o devedor ou encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora, e, nesses casos, não correrá o prazo de prescrição.
(...)

§ 2º - Decorrido o prazo máximo de 1 (um) ano, sem que seja localizado o devedor ou encontrados bens penhoráveis, o Juiz ordenará o arquivamento dos autos.

§ 3º - Encontrados que sejam, a qualquer tempo, o devedor ou os bens, serão desarquivados os autos para prosseguimento da execução.”

Nesse aspecto, o Tema n. 566/STJ fixou como marco inicial de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional a data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização de bens para constrição:

“O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução.”

Ressalta-se que nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá[...]").

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.

O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege.

Diante disso, verifica-se que na data de 22/01/2002 (ID. 47323054 – pág. 23 –), houve a manifestação da Fazenda Pública acerca da não localização do executado, cuja citação por Oficial realizada em (ID. 47323054 – pág. 22 –), logo iniciou automaticamente a suspensão do processo e do prazo prescricional pelo prazo de 1 (um) ano, tendo tal prazo se findado em 22/01/2003, e iniciado automaticamente o prazo prescricional (Tema n. 567/STJ).

Assim, analisando detidamente os autos, tem-se que o transcurso do prazo prescricional iniciou-se em 22/01/2003, e teve como término em 22/01/2008.

Ressalta-se que somente a efetiva constrição patrimonial era apta para interromper o curso da prescrição intercorrente, o que não ocorreu, haja vista que a citação ainda não se concretizou, tendo em vista que a citação por edital foi declarada nula (Tema n. 568/STJ).

Assim, conclui-se que o presente feito encontra-se eivado pela prescrição intercorrente, devendo, portanto, ser extinto.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
ACOLHO A EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE
, a fim de reconhecer a nulidade da citação por edital declarando nulos todos os atos processuais realizados após o Edital de Citação de ID. 47323054 – pág. 25 –, consequentemente, reconheço a ocorrência da prescrição intercorrente e, por conseguinte, julgo
EXTINTA
a execução fiscal, nos termos do art. 487, II, do CPC.

No caso dos autos, como a Fazenda Pública deu margem à oposição da Exceção de Pré-Executividade pelo executado, deve suportar o ônus da sucumbência, nos termos da jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, conforme AI 1003426-93.2018.8.11.0000, Relator Des. Yale Sabo Mendes, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, julgado em 10/11/2021.

Pelo princípio da causalidade, tendo em vista que o exequente deu causa a propositura do presente feito, condeno a parte exequente ao pagamento dos honorários sucumbenciais em favor do causídico da parte executada, fixando-os no patamar mínimo legal sobre o valor do débito extinto, ou seja, 10% (dez por cento) até 200 salários mínimos, e, naquilo que a exceder, as faixas subsequentes também com o percentual mínimo, nos termos do art. 85, §§ 2º e 5º, do CPC.

Sem custas, em face do art. 3º, I, da Lei Estadual nº 7.603/01, que favorece o exequente.

Transcorrido o prazo recursal, certifique-se e arquivem-se os autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Intime-se.

Rondonópolis/MT, data da assinatura eletrônica.

Márcio Rogério Martins

Juiz de Direito ” (grifos no original)

O município aduz, em síntese, que a citação com AR referia-se à prática “RADICALMENTE VEDADA” em processos de execução, segundo o CPC/73, e que os atos processuais “(...) foram realizados todos em conformidade com o que rezava o
mandame
legal, isso porque, somente em 2015 houve alteração do mesmo, por meio da lei 13.105/2015” (ID. 204262446, p. 13).

Afirma que “(...) apenas após o CC (Código Civil) de 2002 e o CPC (Código de Processo Civil) de 2015 houve uma uniformização quanto a Lei de Execução Fiscal, preconizando a citação via AR” (ID. 204262446, p.15)
.

Ao final, argumenta que não estão presentes os requisitos necessários ao reconhecimento da prescrição intercorrente. Diante disso, requer o provimento recursal com a consequente reforma da sentença objurgada (ID. 204262446).

A parte recorrida foi intimada, consoante expediente da certidão de ID. 27378409 (Pje 1º grau), mas não apresentou contrarrazões.

Desnecessária a intervenção ministerial, nos termos do art. 178, do CPC e da Súmula n.º 189, do STJ.

É o relatório.

DECIDO.

Inicialmente, de acordo com o art. 932, incisos IV e V, do Código de Processo Civil, o Relator poderá julgar monocraticamente, provendo ou desprovendo um recurso, a fim de conferir maior coesão e celeridade ao sistema de julgamento monocrático, com base em acórdão proferido pelo Supremo Tribunal Federal ou pelo Superior Tribunal de Justiça em julgamento de recursos repetitivos.

Como relatado, trata-se de recurso de apelação, interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, MT, que extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Da análise do processo, verifica-se que a presente ação, distribuída no dia
03.09.1998,

foi proposta pela Fazenda Pública em desfavor da empresa ADRIANE RODRIGUES MACEDO, visando ao recebimento de crédito tributário inscrito na CDA n.º 444/98, decorrente da ausência de recolhimento de ISSQN, cujo valor, à época, alcançava a importância de
R$ 944,84 (novecentos e quarenta e quatro reais e oitenta e quatro centavos.)

Ao receber a inicial, o juízo
a quo
determinou, em 19.09.2001, a citação da parte demandada (ID. 204262429, p. 20), com retorno negativo em 20.10.2001 (ID. 204262429, p. 22).

Ato contínuo, em 22.01.2002, a parte exequente solicitou a realização de citação editalícia, efetivada em 07.08.2003 (ID. 204262429, p. 25-26).

Decorrido o prazo para pagamento, o município requereu a penhora de bem imóvel (ID. 204262429, p. 31), pleito deferido em 01.08.2005 (ID. 204262429, p. 33-35).

Após extenso lapso temporal, período no qual a devedora não foi localizada, tampouco efetivada a penhora de bens, no dia 02.08.2022, ADRIANE RODRIGUES ALVES opôs “EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, requerendo, preliminarmente, o reconhecimento de nulidade processual desde a data da citação por edital e, no mérito, a ocorrência de prescrição intercorrente, com a condenação do excepto ao pagamento de honorários advocatícios (ID. 204262439).

Intimado, o órgão fazendário apresentou “IMPUGNAÇÃO À EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE”, sustentando, em síntese, a legalidade do procedimento e a inocorrência do período prescricional (ID. 204262444).

Sobreveio, então, em
25.10.2023,
a sentença que acolheu a defesa incidental, reconheceu a nulidade da citação ficta e dos atos subsequentes, bem como a incidência de prescrição intercorrente, julgando extinta a execução fiscal, com resolução de mérito (ID. 204262445).

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

Preliminarmente, tem-se que a convocação da parte executada para integrar a demanda, no bojo de execuções fiscais, é prevista no art. 8.º, da Lei de Execução Fiscal, a qual prevê:

Art. 8º - O executado será citado para, no prazo de 5 (cinco) dias, pagar a dívida com os juros e multa de mora e encargos indicados na Certidão de Dívida Ativa, ou garantir a execução, observadas as seguintes normas:

I -
a citação será feita pelo correio, com aviso de recepção
, se a Fazenda Pública não a requerer por outra forma;

II - a citação pelo correio considera-se feita na data da entrega da carta no endereço do executado, ou, se a data for omitida, no aviso de recepção, 10 (dez) dias após a entrega da carta à agência postal;

III -
se o aviso de recepção não retornar no prazo de 15 (quinze) dias da entrega da carta à agência postal
, a
citação será feita por Oficial de Justiça ou por edital
;

IV - o edital de citação será afixado na sede do Juízo, publicado uma só vez no órgão oficial, gratuitamente, como expediente judiciário, com o prazo de 30 (trinta) dias, e conterá, apenas, a indicação da exeqüente, o nome do devedor e dos co-responsáveis, a quantia devida, a natureza da dívida, a data e o número da inscrição no Registro da Dívida Ativa, o prazo e o endereço da sede do Juízo.

§ 1º - O executado ausente do País será citado por edital, com prazo de 60 (sessenta) dias.

§ 2º - O despacho do Juiz, que ordenar a citação, interrompe a prescrição. (grifo nosso)

Destarte, verifica-se que a citação por edital, segundo previsão legal, é condicionada à ausência de êxito de localização do devedor pelas demais modalidades.

Acerca do tema, o STJ estabeleceu por meio do Recurso Especial n.º 1103050/BA, submetido ao rito dos recursos repetitivos (Tema 102), que a convocação editalícia deverá ser a
ultima ratio, in verbis
:

PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. CITAÇÃO POR EDITAL. CONDIÇÃO DE CABIMENTO: FRUSTRAÇÃO DAS DEMAIS MODALIDADES DE CITAÇÃO (POR CORREIO E POR OFICIAL DE JUSTIÇA). LEI 6830/80, ART. 8º.

1. Segundo o art. 8º da Lei 6.830/30, a citação por edital, na execução fiscal, somente é cabível quando não exitosas as outras modalidades de citação ali previstas: a citação por correio e a citação por Oficial de Justiça. Precedentes de ambas as Turmas do STJ.

2. Recurso especial improvido. Acórdão sujeito ao regime do art. 543-C do CPC e da Resolução STJ 08/08.

(REsp n. 1.103.050/BA, relator Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Seção, julgado em 25/3/2009, DJe de 6/4/2009.)

Nesse sentido, dispõe a Súmula 414, do STJ:

A citação por edital na execução fiscal é cabível quando frustradas as demais modalidades.

Dessa forma, embora a parte apelante tenha invocado o CPC/73 para justificar a ausência de diligências da credora para localizar a executada, tem-se por irretocável a decisão do magistrado de primeiro grau, por estar em plena consonância com a Lei n.º 6.830/1980, que se encontra vigente desde a propositura da ação até os dias atuais.

Sendo assim, concluo pela nulidade da citação por edital, publicada em 21.08.2003 (ID. 204262429, p. 25-26), e dos atos dela subsequentes, reconhecendo como último ato válido a certidão negativa expedida por oficial de justiça, no dia 29.10.2001 (ID. 204262429, p. 22), cuja ciência da Fazenda Pública se deu em 22.01.2002 (ID. 204262429).

No que se refere à prescrição intercorrente, sabe-se que é o instituto pelo qual se extingue a pretensão da reparação de um direito, em razão da inércia do credor, pelo decurso de determinado lapso temporal, que, na espécie, é de 05 (cinco) anos, a teor do que dispõe o art. 174, do Código Tributário Nacional.

Nessa vertente, manifesta-se a doutrina:

“[...] Havendo então a inércia do autor (quando lhe cabia a prática de algum ato que deixou de ser realizado), durante prazo superior àquele fixado em lei para a prescrição da pretensão, ocorrerá a chamada prescrição intercorrente. [...] De modo evidente, havendo andamento regular e normal do processo, não haverá a prescrição intercorrente”.

(DE FARIAS, Cristiano Chaves. ROSENVALD, Nelson. Curso de Direito Civil, Vol. 1, 11. Ed., Salvador: Juspodivm, 2013, p. 765)

Por oportuno, consigno que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se, automaticamente, depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

No julgamento paradigma, também ficou consignado que, após o transcurso do prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, inicia-se a contagem do período prescricional, independentemente de intimação do exequente. Confira-se:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE (PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder
Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito fiscal.
Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo o qual se inicia o prazo da prescrição quinquenal intercorrente". 3. Nem o Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o seu início.
No primeiro momento em que constatada a não localização do devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 40, caput, da LEF.
Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção à suspensão do art. 40, da LEF.
O que importa para a aplicação da lei é que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. Isso é o suficiente para inaugurar o prazo,
ex lege
.
4. Teses julgadas para efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 4.1.)
O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a suspensão da execução;
4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento judicial nesse sentido,
findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e decretá-la de imediato;
4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os bens, a qualquer tempo - mesmo depois de escoados os referidos prazos -,
considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera
.[...]”.(REsp n.º 1.340.553/RS, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12/09/2018, DJe 16/10/2018)

Nos termos do voto do Excelentíssimo Ministro Mauro Campbell Marques, o termo inicial da suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se no primeiro momento em que constatada a
não localização do devedor ou ausência de bens
e intimado o exequente.

Observa-se que, com a ciência da Fazenda Pública acerca da não localização do executado ou da inexistência de bens do devedor passíveis de penhora, passa a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano e, logo em seguida, inicia-se, automaticamente, o prazo de 05 (cinco) anos, da prescrição intercorrente.

In casu,
verifica-se que, em
22.01.2002
, quando o ente municipal tomou ciência da não localização de bens, passou a fluir a suspensão processual de 01 (um) ano (ID. 204262429, p. 23), que se encerrou em
22.01.2003
, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em
22.01.2008
. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia
25.10.2023.

Constata-se, portanto, que os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80.

Diante do exposto e ante tudo o mais que nos autos consta, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao presente recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

Transcorrido
in albis
o prazo recursal, retornem os autos ao juízo de origem, com as cautelas e homenagens de estilo.

Intimem-se

Cumpra-se.

Cuiabá, MT, data registrada no sistema.

Desa. Maria Aparecida Ferreira Fago

Relatora
” (destaques no original)

Em suas razões recursais, o agravante insiste na ausência de ocorrência da prescrição intercorrente, porquanto não configurada a desídia da Fazenda Pública no processo executivo, atribuindo a culpa pela morosidade processual ao Poder Judiciário.

Sustenta que:
“(...) ocorreu a MOROSIDADE JUDICIAL, na medida em que não houve a interrupção, e o reinício do curso do seu prazo deu-se após anos de espera, a lide em questão, distingue-se da prescrição intercorrente oriunda de inércia processual e naturalmente não se regula pela respectiva norma art. 40, §§ 1º e 2º, da Lei n. 6.830/80.

Ao final, requer o provimento do presente recurso de agravo interno e a reforma da sentença hostilizada.

Sem Contrarrazões.

É o relatório.

VOTO DA
RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de AGRAVO INTERNO interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS contra a decisão singular
que negou provimento ao recurso de APELAÇÃO da parte agravante, mantendo a sentença que reconheceu a prescrição intercorrente e, consequentemente, extinguiu o feito, com resolução de mérito.

Como cediço, o agravo interno está previsto no ordenamento jurídico brasileiro, dispondo o artigo 1.021, do Código de Processo Civil, que:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 1º Na petição de agravo interno, o recorrente impugnará especificadamente os fundamentos da decisão agravada.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

§ 3º É vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno.

§ 4º Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 5º A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no § 4º, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.”

Por sua vez, assim disciplina o Regimento Interno deste Sodalício:

“
Art. 134-A.
Contra decisão proferida pelo relator em recurso ou processo de competência originária caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, no prazo de 15 (quinze) dias.

§ 1º - O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para se manifestar sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias e, não havendo retratação, o relator o levará a julgamento no órgão colegiado, com inclusão em pauta. (Alterado pela E.R. n.º 028/2017 - TP)

§ 2º -
Quando o agravo interno for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente em votação unânime, o órgão colegiado, em decisão fundamentada, condenará o agravante a pagar ao agravado multa fixada entre um e cinco por cento do valor atualizado da causa.

§ 3º - A interposição de qualquer outro recurso está condicionada ao depósito prévio do valor da multa prevista no parágrafo anterior, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final.

§ 4º -
A sustentação oral em agravo interno é cabível apenas nas hipóteses de extinção da ação rescisória, mandado de segurança de competência originária e reclamação, nos termos do art. 937, §3º, do Código de Processo Civil.

§ 5º -
Além das regras gerais previstas no Código de Processo Civil, serão observadas as disposições da Lei n. 8.038/90. (Acrescido pela E.R. n.º 025/2016 - TP)”

Com essas considerações, passo à análise das insurgências recursais.

In casu
, em que pesem os argumentos tecidos pela parte agravante, esta não trouxe aos autos novos elementos capazes de modificar o entendimento exarado na decisão monocrática recorrida.

Importa destacar que esta Relatora decidiu pela
manutenção
da
nulidade de citação
e da
prescrição intercorrente
(ID. 214290681), ambas declaradas pelo juízo
a quo
(ID. 204262445).

A esse respeito, depreende-se do Recurso de Agravo Interno que a nulidade do instrumento citatório
não foi objeto
de irresignação. Portanto, preclusa essa matéria.

Sobre a temática controvertida
, rememora-se que o Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso repetitivo REsp n.º 1.340.553/RS (Temas 567 e 571), firmou entendimento no sentido de que os procedimentos previstos no art. 40, da Lei n.º 6.830/80, iniciam-se automaticamente depois de intimada a Fazenda Pública sobre a não localização do devedor e/ou bens sobre os quais possam recair a penhora.

Logo, nos termos do voto do Ministro Relator, a suspensão do processo por 01 (um) ano inicia-se automaticamente, a partir do momento em que constatada a não localização do devedor ou ausência de bens e intimada a parte exequente.

Com efeito, como bem registrado pelo juízo de primeiro grau e na decisão hostilizada (ID. 214290681), a Fazenda Pública não logrou êxito em promover a
citação e efetiva constrição de bens da parte executada
, desse modo, os créditos tributários objeto deste feito foram alcançados pela prescrição intercorrente nos termos do artigo 40, da Lei n.º 8.630/80.

Isso porque, de acordo com a jurisprudência do STJ, o termo inicial da suspensão do processo começou a fluir
em 22.01.2002
, quando o ente municipal tomou ciência da
não localização do devedor
(ID. 204262429, p. 23), que se encerrou em 22.01.2003, dando início ao prazo de 05 (cinco) anos da prescrição intercorrente, que se configurou em 22.01.2008. A sentença em discussão, por sua vez, foi proferida no dia 25.10.2023. (ID. 209808970).

Desse modo, não há razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, razão pela qual permanece incólume o entendimento firmado na decisão agravada.

Ressalta-se, por oportuno, que
“(...) ocorrendo a manutenção dos fundamentos que serviram de base para a decisão monocrática ou venha o recorrente a suscitar fundamentos insuficientes para mitigar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador monocrático, apresenta-se válida a reprodução dos argumentos anteriormente expendidos, não estando caracterizada a inobservância do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015”.
(
ex vi,
ARESP n.º 1.020.939/RS, rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, Segunda Turma, DJe 13.05.2019).

Nesse sentido, em casos análogos, foi o entendimento desta Corte Estadual:

AGRAVO INTERNO - DECISÃO MONOCRÁTICA EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - SISTEMÁTICA PARA CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE - TERMO INICIAL DOS PRAZOS PREVISTOS NO ART. 40, §§ 1º E 2º DA LEI N. 6.830/80 (LEF) - PRIMEIRA INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA SOBRE A NÃO LOCALIZAÇÃO DO DEVEDOR OU BENS PENHORÁVEIS - INTIMAÇÃO OBSERVADA NO FEITO - INÉRCIA POR MAIS DE 5 (CINCO) ANOS APÓS O INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL - PRESCRIÇÃO CONFIGURADA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

Conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, por meio do recurso paradigma REsp nº 1.340.553/RS (temas 567 e 571), “o prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 (LEF) tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis’’.

Decorridos 1 (um) ano de suspensão, inicia-se automaticamente o prazo da prescrição intercorrente, a qual, após o transcurso de 05 (cinco) anos, sem localização de bens penhoráveis, pode ser conhecida de ofício.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno interposto.

Agravo desprovido.

(N.U 0002167-40.2011.8.11.0028, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/10/2023, Publicado no DJE 11/10/2023)

AGRAVO INTERNO - PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS NOVOS – TRANSCURSO DO LUSTRO PRESCRICIONAL – RECURSO DESPROVIDO.

O STJ, por aplicação sistemática de recursos repetitivos, reconheceu que o prazo de 1 (um) ano de suspensão, previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da LEF, tem início, automaticamente, na data de ciência da Fazenda Pública, a respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens penhoráveis no endereço fornecido.

Configurada a inércia da Fazenda Pública pelo lapso temporal superior a cinco (5) anos, depois de decorrido o prazo de 01 (um) ano da suspensão do processo, deve ser reconhecida a prescrição intercorrente.

O mero inconformismo, desprovido de elementos novos aptos a modificar a conclusão dada pela decisão impugnada, não se mostra suficiente para se prover o agravo interno.

(N.U 0018680-18.1998.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA EROTIDES KNEIP, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 25/09/2023, Publicado no DJE 09/10/2023)

Diante do exposto, e ante tudo o mais que nos autos constam, CONHEÇO e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno interposto pelo MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS, mantendo inalterada a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/09/2024